Tribunal: TJMT
Processo: 1044059-02.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044059-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BEATRIZ CADORE DE SOUZA - CPF: 821.226.522-68 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA SISTÊMICA DO DETRAN. CANCELAMENTO TEMPORÁRIO DE PROCESSO DE HABILITAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral decorrente de falha sistêmica do DETRAN/MT, a qual vinculou exames e aulas da autora a registro RENACH antigo e vencido, ocasionando o cancelamento temporário de seu processo de habilitação. A recorrente sustenta que a falha administrativa configurou dano moral indenizável, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo, e requer a condenação da autarquia ao pagamento de R$ 10.000,00. O recorrido defende a inexistência de ato ilícito indenizável e afirma que a situação foi regularizada administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a falha administrativa do DETRAN/MT, que resultou no bloqueio temporário do processo de habilitação da recorrente, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a existência de falha sistêmica por parte do DETRAN/MT, confessada pela própria autarquia, que autorizou o aproveitamento do curso e dos exames realizados pela recorrente.

4.

Afirma-se que a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo não é automática, exigindo análise das circunstâncias concretas, como a gravidade da falha, o tempo de resolução do problema e a conduta da Administração.

5.

Conclui-se que a situação foi regularizada em prazo razoável, pois o processo foi cancelado em 21/02/2025 e, após a impetração de mandado de segurança, a própria recorrente informou, em 13/05/2025, que estava autorizada a prosseguir para as aulas práticas.

6.

Verifica-se que, ao ajuizar a ação em 26/06/2025, a recorrente já havia concluído as aulas práticas de direção, evidenciando que o entrave administrativo já havia sido superado.

7.

Entende-se que os fatos narrados não demonstram abalo psicológico intenso ou violação significativa a direitos da personalidade, mas apenas dissabores e frustrações inerentes a falhas burocráticas.

8.

Aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero dissabor, aborrecimento ou irritação não configuram dano moral indenizável (REsp 1.406.245, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.11.2020, DJe 10.02.2021).

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
.

A Reclamante alega, em síntese, que, ao iniciar seu processo de habilitação, foi vítima de uma falha sistêmica do DETRAN/MT, que vinculou seus exames e aulas a um registro (RENACH) antigo e vencido e que tomou conhecimento dos fatos somente após concluir o novo curso teórico e ser aprovada no respectivo exame para obtenção da CNH, tendo seu processo sido cancelado sob a justificativa de que seu registro (RENACH) estaria vencido, sofrendo prejuízos em decorrência de falha administrativa do DETRAN/MT.

Em suas razões recursais, sustenta que a falha do DETRAN/MT extrapolou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Argumenta que a situação se enquadra na Teoria do Desvio Produtivo, pois foi obrigada a despender tempo e recursos para solucionar um problema causado exclusivamente pela Administração, inclusive por meio de um Mandado de Segurança. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o DETRAN/MT defende a manutenção da sentença, afirmando que a questão foi resolvida administrativamente e que a recorrente alterou a verdade dos fatos, pois já havia concluído as aulas práticas antes mesmo do ajuizamento da ação. Sustenta a inexistência de ato ilícito ou de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044059-02.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Beatriz Cadore de Souza

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso e

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A controvérsia central reside em definir se a falha administrativa do DETRAN/MT, que resultou no bloqueio temporário do processo de habilitação da Recorrente, configurou dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

É incontroverso que houve falha sistêmica por parte do DETRAN/MT, fato confessada pela própria autarquia, em despacho juntado aos autos (ID 342606033), afirmando "
falhas sistêmicas no processo
" e autorizando o aproveitamento do curso e dos exames realizados pela Recorrente.

Quanto à pretensão recursal a Recorrente fundamenta seu pleito, em grande parte, na Teoria do Desvio Produtivo, argumentando que o tempo despendido para solucionar um problema ao qual não deu causa é, por si só, um dano passível de indenização.

Embora a Teoria do Desvio Produtivo seja aceita nos tribunais, sua aplicação não é automática, sendo necessário analisar as peculiaridades de cada caso, como a gravidade da falha, o tempo efetivamente perdido e a postura do fornecedor do serviço e, no caso em apreço, a Administração Pública.

No caso dos autos, as provas demonstram que, apesar do erro inicial, a situação foi regularizada em um prazo razoável. O processo foi cancelado em 21/02/2025, e após a impetração de Mandado de Segurança, a própria Recorrente informou, em 13/05/2025 (ID 342606853), que a questão havia sido resolvida e que já estava autorizada a prosseguir para as aulas práticas.

Além disto, a presente ação foi ajuizada em 26/06/2025, quando a Recorrente não apenas já tinha seu processo regularizado, como já havia concluído todas as aulas práticas de direção (moto em 05/05/2025 e carro em 08/06/2025), conforme extrato do DETRAN/MT (ID 342606854).

Deste modo, entendo que a pretensão indenizatória não prospera, pois, embora a situação tenha sido aborrecedora e frustrante para a Recorrente, não vislumbro nos autos elementos que comprovem um abalo psicológico de tal magnitude. A questão foi resolvida, sendo dado continuidade do processo de habilitação e quanto aos prejuízos materiais alegados, como despesas com transporte, estes não foram objetos de pedido de ressarcimento e, por si só, não configurariam o dano moral.

A respeito da matéria discutida, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o “
mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano mora, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
” (REsp 1.406.245, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação/fonte:DJe 10-02-2021).

Os dissabores, as frustrações e os inconvenientes decorrentes de falhas burocráticas, infelizmente, fazem parte da vida em sociedade. O dano moral indenizável, no entanto, exige mais: uma ofensa significativa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a integridade psíquica, que cause angústia e aflição intensa, fugindo à normalidade, o que não restou demonstrado no caso.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026